Tribunal: CARF
Processo: 16682.902646/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902646/2012-83
ACÓRDÃO
1001-004.147 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). ERRO MATERIAL.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório. (Súmula CARF n.o 168)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que seja aplicada a Súmula
CARF no 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.147 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902646/2012-83
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de recurso voluntário interposto por Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A. – EMBRATEL (sucedida por Claro S.A.), contra decisão da 1a Turma da
DRJ/Rio de Janeiro, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório no 029231456 (fl. 2822) que não homologou as compensações
declaradas nos PER/DCOMPs referentes a crédito de CSLL do 1o trimestre de 2010.
O procedimento teve início com a análise das Declarações de Compensação –
PER/DCOMP no 42040.77178.090412.1.7.03-3916 e no 38336.23163.030311.1.3.03-7961, por
meio das quais a contribuinte buscou compensar crédito alegadamente decorrente de saldo
negativo de CSLL do 1o trimestre de 2010 com débitos próprios.
Após a análise do pedido, a autoridade fiscal concluiu pela inexistência do saldo
negativo, fundamentando que o crédito informado não se comprovava e que se trataria, na
verdade, de pagamento a maior, hipótese que não poderia ser examinada naquele processo.
Assim, o Despacho Decisório no 029231456 não homologou as compensações declaradas.
Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) comprovou plenamente a existência do crédito, inclusive em valor
superior ao utilizado nos PER/DCOMPs, e que a análise fiscal foi
insuficiente, pois se limitou à DIPJ e aos próprios PER/DCOMPs,
deixando de considerar documentos relevantes como o DARF de
R$15.665.811,34 e sua declaração em DCTF;
b) que, mesmo que o crédito fosse classificado como pagamento a
maior e não como saldo negativo, isso não afetaria a validade da
compensação, pois ambos têm o mesmo tratamento jurídico; a
distinção existe apenas no programa eletrônico da RFB, não
encontrando respaldo na legislação;
c) que eventual erro no preenchimento dos PER/DCOMP seria mero
erro formal, que não prejudica o direito creditório; doutrina, CARF e
a própria DRJ reconhecem que equívocos formais não impedem a
análise de mérito;
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.147 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902646/2012-83
3
d) que, tendo informado corretamente valor, tributo e período de
apuração, estão presentes todos os requisitos legais para a
homologação integral da compensação.
A 1a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, proferiu o
Acórdão no 12-85.653, julgando-a improcedente, com as seguintes teses:
a) É inconteste nos autos que foi apurada CSLL a pagar no período de
apuração correspondente ao 1o trimestre de 2010 – 01/01/2010 e não
saldo negativo;
b) o crédito pleiteado como saldo negativo não poderia ser analisado como
pagamento a maior, pois tratam-se de pleitos distintos, regidos por
dispositivos diferentes e com momentos distintos de constituição do
direito creditório, portanto não se trata de mero erro formal o
preenchimento da DCOMP a solicitação de crédito de saldo negativo ao
invés de crédito de pagamento indevido;
c) a retificação do PER/DCOMP não era mais possível, pois o prazo havia se
encerrado com a ciência do Despacho Decisório de fl. 2822, em
13/08/2012;
d) a DRJ não poderia apreciar crédito diverso daquele constante do pedido
original, sob pena de inovação do pedido, sendo a competência para
analisar eventual pagamento a maior exclusiva da unidade de origem.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF no qual
apresentou, em síntese, os seguintes argumentos:
a) O crédito existe e foi comprovado desde a Manifestação de
Inconformidade, tendo a DRJ incorrido em formalismo excessivo ao
desconsiderar recolhimento efetivamente realizado;
b) O erro de informar o crédito na ficha de “saldo negativo” ao invés de
“pagamento a maior” seria mero equívoco formal, sem qualquer
repercussão na existência, liquidez e certeza do crédito;
c) A DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência para que a
unidade de origem analisasse o crédito como pagamento indevido, em
atenção ao princípio da verdade material e à proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.147 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902646/2012-83
4
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

1. Do mérito
Conforme narrado, versa o presente processo sobre as Declarações de
Compensação apresentadas por meio dos PER/DCOMP 42040.77178.090412.1.7.03-3916 e
38336.23163.030311.1.3.03- 7961, através das quais a interessada pleiteia compensar crédito que
alega possuir decorrente de saldo negativo de CSLL referente ao 1o trimestre de 2010 com débitos
nelas declarados.
O Despacho decisório não homologou as compensações referidas essencialmente
pelas seguintes razões:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP,
consta contribuição social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.460.835,07 Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$
6.153.703,18”
Ao analisar o objeto dos autos, o acórdão recorrido trouxe várias considerações das
quais convém destacar as expostas a seguir:
No caso dos autos, a possibilidade de se retificar o PER/DCOMP no
42040.77178.090412.1.7.03-3916 (com demonstrativo do crédito) precluiu com a
ciência do Despacho Decisório de fl. 2822, que ocorreu em 13/08/2012 (cópia do
A.R. - fl. 2827).
Cumpre salientar, por oportuno, que a interessada foi intimada pela autoridade
administrativa a sanear inconsistências detectadas no curso da análise do direito
creditório ora pleiteado, conforme cópias do Termo de Intimação de fl. 2865 e do
A.R. de fl. 2866/2867.
Ademais, cumpre esclarecer que não pode esta autoridade julgadora analisar
crédito diverso do que foi pedido, pois consistiria uma inovação do pedido, o que
não é permitido na legislação tributária. A competência original para análise do
direito creditório é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte. Cabe às Delegacias de Julgamento a apreciação de manifestação de
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.147 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902646/2012-83
5
inconformidade apresentada no caso de indeferimento do pedido ou deferimento
parcial.
Por relevante, deve-se registrar que, em consulta aos sistemas informatizados da
RFB (Relatório do Sistema SIEF/RFB – fl. 2859/2864), constatou-se que:
 foi apresentado PER/DCOMP (de no 17128.31588.180411.1.7.04-0452 – última
retificadora admitida) por meio do qual foi pleiteado o mesmo crédito que ora a
interessada alega possuir relativo a pagamento efetuado a maior referente ao
DARF de fl. 71;
 após exame do referido PER/DCOMP pela autoridade administrativa, foi
emitido, em 06/01/2016, o Despacho Decisório no 111836865, que concluiu pela
não homologação do PER/DCOMP, tendo em vista não ter sido reconhecido o
crédito pleiteado;
 a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (objeto do Processo Administrativo no 16682.902093/2015-10).
Dessa forma, não sendo a manifestação de inconformidade o veículo legal para
a formalização de pedido de restituição/compensação não formulado
anteriormente, acrescido ao fato de a interessada ter pleiteado o crédito em
questão como “pagamento a maior” em outro PER/DCOMP, impõe-se a
ratificação do disposto no Despacho Decisório no 029231456 (fl. 2822), em face
da inexistência do crédito “saldo negativo de CSLL relativo ao 1o trimestre de
2010” apontado no PER/DCOMP.
Observa-se que é inequívoco o erro da Recorrente ao pleitear a compensação com
base em saldo negativo, quando, na verdade, seria com base em pagamento a maior. Tal fato é
incontroverso nos autos.
Diante desse cenário, entendeu o colegiado recorrido pela preclusão da retificação
da PER/DCOMP e, diante da inexistência do crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao 1a
trimestre de 2010, foi ratificado o Despacho Decisório.
Também consignou a decisão vergastada que a Recorrente havia pleiteado o
crédito em questão como pagamento a maior em outro PER/DCOMP. Todavia, alega a Recorrente
que:
Ora, é evidente que a expressão “o mesmo crédito” destacada acima refere-se,
em verdade, à integralidade do pagamento a maior aqui discutido, no valor de R$
9.512.108,16, mais precisamente a uma parcela distinta da parcela de R$
2.656.304,88 discutida nos autos do presente processo administrativo. Afinal,
tendo a Recorrente se utilizado tão somente da parcela de R$ 2.656.304,88 do
pagamento a maior efetuado, sobrou-lhe, ainda, a parcela remanescente de R$
6.855.803,28, disponível para outras compensações.
Analisando o PER/DCOMP no 17128.31588.180411.1.7.04-0452 (Doc. 04) e o
despacho decisório no 111836865 (Doc. 05) mencionados pela DRJ no acórdão
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.147 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902646/2012-83
6
recorrido, observa-se que houve a utilização da parcela, correspondente a R$
7.051.273,09, do valor do crédito originalmente apurado que, atualizada pela
incidência da taxa de juros Selic até a data da transmissão das compensações,
correspondeu a R$ 7.593.515,99.
Somando-se a parcela de crédito original ora em discussão (R$ 2.460.835,07) com
parcela do crédito original objeto do PER/DCOMP no 17128.31588.180411.1.7.04-
0452 (R$ 7.051.273,09), chega-se ao montante de R$ 9.512.108,16,
correspondente, exatamente, ao valor da integralidade do crédito de pagamento
a maior apurado pela Recorrente, ao final do 1o trimestre de 2010.

Neste sentido, o crédito em discussão no processo administrativo no
16682.902.093/2015-10, apontado pela DRJ em sua decisão, corresponde, em
verdade, a uma parcela distinta da parcela do pagamento a maior de CSL
efetuado ao final do 1o trimestre do ano-calendário de 2010 que está em
discussão nos autos do presente processo administrativo.
Logo, não devem pairar dúvidas quanto à inexistência de qualquer utilização em
duplicidade de direito creditório.
Analisando-se os argumentos da Recorrente, em consonância com as provas
acostadas aos autos, a princípio, não se identifica a utilização em duplicidade do direito creditório,
considerando que, nesse processo, foi utilizada apenas parcela do pagamento a maior realizado,
conforme DARF constante do doc. 05 da manifestação de inconformidade. Contudo, ao adentrar
na análise efetiva do direito creditório, deve ser verificada se houve utilização do crédito em outro
processo.
Pela leitura da decisão a quo, extrai-se que uma das razões para a negativa do pleito
da Recorrente foi a preclusão da retificação da DCOMP, contudo, pelo teor da Súmula CARF no
168, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, vigência em 16/08/2021, mesmo após a
ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, possível a retificação pela autoridade julgadora, que pode determinar a
análise do pedido com base no crédito existente.
Nesse sentido, foram proferidas as decisões relativas a processos da mesma
empresa referentes a situações análogas de pagamento a maior no ano de 2010, quais sejam os
acórdãos 1102-001.312, 1102-001.124 e 1102-001.125.
A decisão do acórdão 1102-001.125 assim foi ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.147 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902646/2012-83
7
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. INDICAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO NO LUGAR DE PAGAMENTO A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE OFÍCIO.
Quando, em sede de recurso, o contribuinte demonstra ter preenchido a DCOMP
de forma incorreta, indicando como crédito saldo negativo quando o correto seria
pagamento a maior do imposto referente ao mesmo período, é possível a
retificação de ofício pela autoridade julgadora, que determinará a análise do
pedido com base no crédito efetivamente existente.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Em situações em que não se admitiu a compensação preliminarmente com base
em argumento de direito, caso superado o fundamento da decisão, a unidade de
origem deve proceder à análise do mérito do pedido, verificando a existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado, permanecendo os débitos
compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo, em
caso de não homologação total.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Assim, diante da apresentação de provas da verdadeira natureza do crédito, deve-
se analisar o pleito com base no direito creditório realmente existente, em homenagem ao
princípio da verdade material.
Como bem destacado no acórdão anteriormente referido, nessa situação, não
houve apuração efetiva do direito creditório, de modo que a unidade e origem deve proceder à
análise do mérito do pedido, garantindo-se à Contribuinte o direito ao contencioso administrativo
completo. Vejamos os trechos a seguir do Acórdão 1102-001.125, os quais utilizo para corroborar
as razões de decidir:
Dessa forma, afasta-se o fundamento do despacho decisório e da decisão
recorrida de negar o direito à compensação pela inexistência de saldo negativo de
IRPJ, devendo-se analisar o pedido com base em crédito decorrente de
pagamento a maior do imposto de renda do 3o trimestre de 2010.
Contudo, há que se observar que não houve a apuração efetiva do direito
creditório, pois as provas e argumentos trazidos na impugnação e no voluntário
não foram apreciados. Não se verificou, por exemplo, se a apuração do imposto
de renda está correta e se o pagamento a maior não foi utilizado.
Em situações como essa, em que não se admitiu a compensação preliminarmente
com base em argumento de direito, penso que, caso superado o fundamento da
decisão, a unidade de origem deve proceder à análise do mérito do pedido,
garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em
caso de insucesso ou sucesso parcial. A simples conversão em diligência para
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.147 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902646/2012-83
8
decisão por esta Turma suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito
em primeira instância.
Nessa análise, caso a autoridade fiscal entenda que as provas trazidas aos autos
são insuficientes, deve intimar o contribuinte a completá-la, explicitando
detalhadamente quais os documentos que devem ser trazidos, e só então
elaborar decisão definitiva sobre a matéria.
Dessa forma, deve o processo retornar a unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a
prolação de nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo
contencioso administrativo, em caso de não homologação total.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer,
ao crédito utilizado no PER/DCOMP, a natureza de pagamento a maior do imposto
de renda do 3o trimestre de 2010, mas sem homologar a compensação, devendo
o processo retornar à unidade de origem para análise do mérito do pedido.

2. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento parcial para que seja aplicada a Súmula CARF no 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 2993
DF CARF MF
Original